Tribunal: TJPA
Processo: 0002225-91.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002225-91.2018.8.14.0035

APELANTE: CAIBA INDUSTRIA E COMERCIO SA, MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA EM ZONA URBANA. DANO MORAL COLETIVO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Caiba Indústria e Comércio S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pela embargante e pelo Município de Óbidos contra sentença parcialmente procedente em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A sentença reconheceu a existência de poluição atmosférica causada pela atividade industrial em área urbana, condenando a empresa à adoção de medidas ambientais e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de julgamento ultra petita, em razão de suposta ausência de pedido expresso de condenação por danos morais coletivos na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos relevantes da controvérsia, reconhecendo a legitimidade do Ministério Público e a responsabilidade objetiva da empresa por dano ambiental.
4. A condenação por danos morais coletivos foi amparada na causa de pedir da ação, especialmente nos laudos técnicos que evidenciaram lesão a direitos difusos.
5. A jurisprudência admite a concessão da reparação moral coletiva ainda que ausente pedido literal, desde que presente a fundamentação fática e jurídica, não se configurando julgamento ultra petita.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco ao reexame de fundamentos já analisados pelo colegiado.
7. Considerada a finalidade protelatória do recurso, as partes são advertidas quanto à possibilidade de aplicação de multa nos termos dos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. “Não configura julgamento ultra petita a condenação por danos morais coletivos quando esta decorre logicamente da causa de pedir, mesmo que ausente formulação expressa na petição inicial.”
2. “A reparação por dano moral coletivo é compatível com ações civis públicas ambientais e decorre ex lege da violação a direitos difusos.”
3. “A oposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória autoriza a advertência para futura aplicação de multa processual.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 129, III; CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 7.347/85, art. 1º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.114.398/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.06.2011; TJPA, ApCiv nº [dados omitidos], 1ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Caiba Indústria e Comércio S.A
, contra Acórdão de ID nº 27493425, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por Caiba Indústria e Comércio S.A. e Município de Óbidos, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Óbidos, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Conforme descrito na inicial, a empresa
Caiba Indústria e Comércio S.A
. atua no ramo de beneficiamento de Castanha, de forma sazonal, em média de quatro meses de funcionamento por ano, de acordo com a safra. O autor relatou que a empresa se instalou em área não destinada a atividades industriais no município, e estaria lançando resíduos de produção diretamente no solo e na rede de drenagem pluvial, causando danos ambientais e afetando áreas próximas a escolas, residências e cursos d’água. O MP aponta omissão do Município quanto à fiscalização e à concessão indevida de alvará e licenciamento urbano, requerendo a condenação solidária da empresa Caiba e do Município de Óbidos pelos danos ambientais; indenização por danos morais coletivos; obrigação de recuperação ambiental da área; medidas administrativas de controle e fiscalização; e a declaração de nulidade dos alvarás urbanos emitidos.

A
sentença
proferida na origem julgou
parcialmente procedente
o pedido, determinando que: (I) o Município de Óbidos implemente, no prazo de até 3 (três) anos, um distrito industrial para remanejamento da empresa CAIBA e demais indústrias situadas em local incompatível com a zona urbana; (II) A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Óbidos realize fiscalizações semestrais nas indústrias de beneficiamento de castanha, exigindo a instalação de lavadores de gases eficientes e tratamento adequado de efluentes; (III) A empresa CAIBA Indústria e Comércio S.A. implante, no prazo de 60 (sessenta) dias, lavadores de gases eficientes para suas caldeiras e que os efluentes sejam tratados antes da disposição final no meio ambiente; (IV) A empresa CAIBA seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais coletivos pela emissão de efluentes que estão atingindo residências e prédios no entorno de sua sede, a ser apurado em liquidação de sentença.

Inconformada, a
empresa
interpôs recurso de
Apelação
, alegou, em síntese, que cumpre rigorosamente com as normas ambientais, possui certificações nacionais e internacionais, opera com licenciamento regular, e que inexistem elementos técnicos que demonstrem de forma inequívoca o alegado dano ambiental. Requereu a reforma integral da sentença, sustentando, ainda, que o abaixo-assinado que embasou parte das alegações teria origem em animosidade pessoal entre o autor da petição e um dos dirigentes da empresa.

O
Município de Óbidos
, por sua vez, sustentou que não há área de distrito industrial implantada devido a questões fundiárias, mas que a empresa já vinha sendo fiscalizada, negando omissão administrativa. Afirmou que a decisão impõe obrigação desproporcional e incompatível com a realidade local. Argumentou, ademais, que compete à SEMAS/PA, e não ao Município, o licenciamento ambiental da empresa. Apontou, por fim, a ausência de interesse coletivo que justificasse a atuação do Ministério Público e pugnou pela extinção do feito sem resolução de mérito.

Em suas
contrarrazões
, o
apelado
defende a manutenção integral da sentença, argumentando que os relatórios técnicos anexados aos autos confirmam a existência de poluição atmosférica prejudicial à saúde da população e ao meio ambiente, justificando as medidas impostas. Asseverou que a ação não se funda em interesses particulares, mas em interesse difuso da coletividade, comprovado por laudos técnicos, registros policiais e laudos médicos, além da coleta de assinaturas dos moradores afetados.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
ratificou a manifestação do autor da demanda, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Deste modo, diante do amplo e consistente conjunto probatório, não se vislumbra qualquer fundamento que ampare a reforma da sentença, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Face a esse Acórdão, a
Caiba Indústria e Comércio S.A
, opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no acórdão quanto ao exame da preliminar de julgamento
ultra petita
, suscitada na apelação, sustentando que não houve pedido expresso de condenação por danos morais coletivos na exordial do Ministério Público, de modo que o acolhimento desse pleito violaria o princípio da congruência.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, por não conter omissão no Acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão quanto ao exame da preliminar de julgamento
ultra petita
, suscitada na apelação, sustentando que não houve pedido expresso de condenação por danos morais coletivos na exordial do Ministério Público.

O presente aclaratório não merece prosperar, visto que o acórdão embargado enfrentou detidamente todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive ao reconhecer a responsabilidade objetiva da empresa embargante pela emissão de poluentes em área urbana, bem como a legitimidade do Ministério Público para propor a demanda e a
possibilidade de condenação por danos morais coletivos
, ante a clara ofensa ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, constitucionalmente assegurado, vejamos:

A apuração técnica, empreendida pelo Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar do Ministério Público (GATI), constatou a operação da empresa com caldeiras em funcionamento que emitem gases e partículas em desacordo com os padrões urbanísticos e sanitários, sobretudo em virtude da localização em zona urbana de densidade populacional sensível — inclusive próxima a escolas e residências.

Em análise à sentença combatida, constata-se que o Douto Juízo
a quo
acolheu parcialmente a pretensão autoral, condenando a empresa CAIBA à adoção de medidas concretas de controle da emissão de efluentes gasosos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, e, de outro lado, atribuindo ao Município a obrigação de implementar distrito industrial e reforçar a fiscalização ambiental no âmbito local.

No que tange à alegação de ilegitimidade ativa do Ministério Público, carece de respaldo. Nos termos do artigo 129, III, da Constituição Federal, é função institucional do Ministério Público promover Ações Civis Públicas que versem sobre proteção do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.
In verbis
:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; De igual modo, a Lei nº 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, em seu artigo 1º, I e IV, abarcam, como objetos tuteláveis, os interesses do meio ambiente e os difusos ou coletivos. Tal legitimação, de caráter constitucional e infraconstitucional, não se subordina a interesses subjetivos de partes individualizadas que eventualmente tenham instigado a apuração de irregularidades, tampouco se esgota na comprovação de vínculo entre os denunciantes e os representantes da empresa.

Assim, tem-se que a Constituição Federal e a Lei nº 7.347/85 atribuem
legitimidade ativa ao Ministério Público
para a propositura de ações civis públicas ambientais, razão pela qual
rejeita-se, de plano, a preliminar de ilegitimidade
ad causam
arguida pelos recorrentes.

(...)

Não se nega que a empresa dispõe de licenciamento ambiental emitido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA), com validade pretérita e posterior revalidação em trâmite. Entretanto, importa destacar que a existência de licença administrativa
não
exime a empresa da responsabilidade civil por eventual dano ambiental que venha a causar, haja vista o regime jurídico da responsabilidade ambiental ser
objetivo e integral
, consoante preceituado no §1º do art. 14 da Lei nº 6.938/81:

(...)

Em relação à condenação da empresa por danos morais coletivos,
sua manutenção é de rigor. Não se trata de compensação por prejuízos subjetivos, mas de medida sancionatória e pedagógica apta a reprimir práticas lesivas à coletividade, em observância aos princípios da reparação integral e da função dissuasória da responsabilidade civil ambiental.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou,
in verbis
:

(...)

Ainda que o pedido de danos morais coletivos não estivesse formulado com a literalidade pretendida pela embargante, é certo que os fatos narrados na inicial
,
notadamente os danos difusos causados à coletividade pela atividade poluidora, autorizam a concessão da reparação moral coletiva como
decorrência lógica
do pedido principal, não configurando julgamento
ultra petita
, mas sim
interpretação sistemática e razoável do pedido inicial,
vez que
consta na exordial, no tópico DO DIREITO, IV – E
(ID nº 20810337),

o pedido de indenização pelos materiais e pelo dano moral coletivo.

O princípio da congruência, expresso no Código de Processo Civil, estabelece que o juiz deve decidir dentro dos limites do pedido, não podendo conceder algo além do que foi solicitado pelo autor. No entanto, a jurisprudência tem mitigado essa regra no que tange ao dano moral coletivo, admitindo que, mesmo que não haja pedido expresso de indenização, o juiz possa condenar a parte ré ao pagamento, desde que a causa de pedir (narrativa dos fatos e fundamentos jurídicos) demonstre a ocorrência do dano e a necessidade de reparação, o que ocorreu no caso dos autos.

Portanto, é consolidado o entendimento jurisprudencial de que
não há julgamento ultra petita quando a condenação decorre da causa de pedir e dos fundamentos da inicial
, mesmo que o pedido não tenha sido expresso em todos os seus efeitos jurídicos possíveis.

Além disso, o
dano moral coletivo
é espécie de reparação que decorre
ex lege
da violação de direitos difusos, como o meio ambiente, sendo compatível com o objeto de ações civis públicas ambientais,
ainda que não postulado de forma literal
, por força do art. 1º da Lei 7.347/85 c/c art. 14, §1º, da Lei 6.938/81.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 01/09/2025